Tribunal: STF
Processo: ARE 1413334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E RESPALDADOS PELO LAUDO PERICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. ADEMAIS, RÉU QUE MANTINHA SOB SUA POSSE ARMAMENTO. CONDENAÇÃOINARREDÁVEL. POR FIM, REQUERIDA A CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELANTE ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em casos de violência familiar, onde, quase sempre, as agressões ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância no que se refere à elucidação dos fatos, sendo capaz, pois, de fundamentar um veredito condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    3. Não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita ao réu/apelante que deixar de apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira, bem como que é assistido por defensor constituído durante todo o processo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso de apelação sob análise volta-se contra a sentença de primeiro grau que, aojulgar integralmente procedente a denúncia, condenou o acusado Eusébio Luis Tansini peloscrimes do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 e art. 129, § 9º, do Código Penal.



    (...)



    A materialidade e a autoria dos delitos restam, pois, cabalmente comprovadas peloselementos encontrados nos autos, especialmente por meio dos Boletins de Ocorrência (fls.03/07), Requerimento de Medida Protetiva (fl. 15 - ambos do Evento 1 do Auto de Prisão emFlagrante), Laudo Pericial em Arma de Fogo e Munições (Evento 16, Laudo 1, fls. 03/07, do Autode Prisão em Flagrante), Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (Evento 16, Laudo 1, fls.08/09, do Auto de Prisão em Flagrante) e dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quantona judicial, cujos teores se complementam.



    (...)



    Desse modo, ao contrário do almejado, infere-se que os elementos de convicçãoconstantes dos autos, notadamente os depoimentos citados e o teor da perícia técnica, dão contade que o fato não só ocorreu, como que o elemento subjetivo do delito, qual seja, o dolo, restoudevidamente comprovado, já que inexistem dúvidas de que o acusado, de fato, cometeu o delitoprevisto pelo art. 129, § 9º, do Código Penal.



    No que tange ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido,restam, de igual modo, cabalmente comprovadas pelos elementos encontrados nos autos amaterialidade e a autoria delitiva.



    (...)



    Frise-se, no ponto, que tal delito classifica-se como de mera conduta, ou seja,prescindível a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para suaconfiguração, e de perigo abstrato, cujo risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal.



    (...)



    Nesse contexto, é inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo sermantida a condenação em relação ao crime previsto no art. 12, caput, da Lei de Armas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente